Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/2015. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, estabelecido no art. 89 da Lei 13.146/2015, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado apropriou-se de parte da pensão da vítima, pessoa com deficiência e irmão do réu, assim como da totalidade dos valores oriundos de empréstimos consignados que contratou no nome da vítima, sem o conhecimento desta.
2. Estando demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.